Tribunal: STF
Processo: RHC 96814
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL 
   PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA [ART. 248 C/C ART. 250 DO CPM]. 
   TIPICIDADE DA CONDUTA. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA.
1.	O 
   artigo 248 do CPM não exige seja a coisa alheia móvel de 
   propriedade da Administração Pública. Daí ter o recorrente 
   praticado atos configuradores, em tese, do crime de apropriação 
   indébita.
2.	Esta Corte fixou entendimento no sentido de que 
   "[a] competência penal da Justiça Militar da União não se limita, 
   apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por 
   isso mesmo, 'ratione personae'. É aferível, objetivamente, a 
   partir da subsunção do comportamento do agente - qualquer agente, 
   mesmo o civil, ainda que em tempo de paz - ao preceito primário 
   incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o 
   Código Penal Militar). - O foro especial da Justiça Militar da 
   União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os 
   delitos militares, 'tout court'" [HC n. 83.003, Relator o 
   Ministro Celso de Mello, DJ de 24.4.08].
	Recurso a que se nega 
   provimento.